Tribunal: TJBA
Processo: 8033858-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033858-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO e outros

Advogado(s)
:
PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

I/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ARTIGO
S
129, § 13, E 147-B, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N.° 11.340/2006.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A
MANUTENÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA:
NÃO ACOLHIMENTO
.
MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PERIGOSIDADE EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
ADOTADO NA PRÁTICA DA CONDUTA. PACIENTE QUE EM CONJUNTO COM A CORRÉ, SUA AMANTE, AGREDIU FISICAMENTE A VÍTIMA, SUA NAMORADA, CAUSANDO-LHE DIVERSAS LESÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, EVITANDO-SE A REITERAÇÃO DELITIVA.

TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMA
ÇÃO DA CULPA.
NÃO ACOLHIMENTO.
MANIFESTA COMPLEXIDADE DO FEITO, QUE CONTA COM A PRESENÇA DE 02 (DOIS) RÉUS, REPRESENTADOS POR PATRONOS DIFERENTES, SENDO NECESSÁRIA, EM RAZÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE EM COMARCA DIVERSA, A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A SUA CITAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ANDAMENTO PROCESSUAL QUE SE REVELA COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO FEITO. EVENTUAL RETARDO PROCESSUAL QUE ORA SE MITIGA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE MOSTRAS DE DESÍDIA JUDICIAL NA SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

WRIT
CONHECIDO
E DENEGAD
O
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus n.º
8033858-94.2025.8.05.0000
, impetrado pela Bela. Paula Stéphanny Brandão Prado (OAB/BA n.º 61.839) em favor de ELDER BARBOSA FERREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora